Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022710-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: NELSON PULICE E outro.
AGRAVADO: JOSÉ TADEU LEMAINSKI
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES, OUTROS ENCARGOS E PERDAS E DANOS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON PULICE E OUTRO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança de Alugueres e Outros Encargos e Perdas e Danos n. 0004583-03.2015.8.11.0040 - Código 128663, ajuizada em face de JOSÉ TADEU LEMAINSKI, indeferiu a averbação premonitória às matrículas por se tratar de ação de conhecimento.
Opostos embargos de declaração contra a decisão do Magistrado a quo, os quais foram rejeitados.
Em suas razões, os agravantes sustentam pela reforma da decisão, uma vez que entendem pela expedição de ofício da averbação premonitória às margens das matrículas dos imóveis 2241 e 2242 do CRI de Sorriso.
Afirmam que a ação de despejo por falta de pagamento de aluguel é uma ação reipersecutória e imobiliária com previsão na Lei de Registros Públicos sendo lícita a pretensão dos credores.
Aduzem que a averbação se faz necessária para evitar frustrações futuras na garantia da execução, pois se aplicado o art. 828 do CPC por analogia, o dano de difícil reparação resta caracterizado em uma suposta venda judicial ou extrajudicial dos imóveis mencionados.
Requer, seja concedido o efeito suspensivo a decisão até o trânsito em julgado da sentença, e no mérito pelo provimento do recurso
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expedido na inicial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque não obstante os argumentos das partes recorrentes não restaram demonstrados o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator